Tribunal: TJDFT
Processo: 0704958-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704958-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: RONNI MIRANDA DA ROCHA 79280510100 D E S P A C H O Corrija-se a autuação, porquanto consta como agravante FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, pessoa estranha à relação processual. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 23689795). Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator